Tribunal: STF
Processo: RE 600966
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-08
Data de publicação: 2009-09-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO 
   QUE NÃO VERSOU SOBRE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DOS 
   EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA PREQUESTIONAR A MATÉRIA. 

1.	São 
   inviáveis os embargos de declaração opostos para fins de 
   prequestionamento quando a questão constitucional não tiver sido 
   ventilada no recurso interposto perante o Tribunal a 
   quo.
2.	Agravo regimental improvido.